Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. TEMA 408 E ENUNCIADO 519 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Por ausência de interesse recursal, agravo de instrumento não conhecido quanto à tese de excesso de execução.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula no 509 e no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema 408), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que não são cabíveis honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Rejeitada a impugnação apresentada pela Fazenda Pública em sede de cumprimento de sentença, indevida a condenação do ente federativo executado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido.